Tribunal: STF
Processo: HC 224089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Na Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao presente Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 2.3.2023, a defesa da agravante protocolizou, em 6.3.2023, a Petição/STF n. 19.753/2023, nominada de recurso extraordinário, interposto com base na al. a, inc. III, art. 102 da Constituição da República.



    3. Em 6.3.2023, afirmei que a interposição de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo regimental na reclamação constitui erro grosseiro, não havendo de se cogitar sequer de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e não conheci do recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.753/2023). Nessa decisão, determinei que a Secretaria deste Supremo Tribunal, após o transcurso do prazo recursal quanto ao acórdão prolatado pela Primeira Turma pelo qual desprovido o presente Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089, certificasse o trânsito em julgado e encaminhasse este processo ao arquivo. O trânsito em julgado foi certificado em 8.3.2023 (e-doc. 40).



    4. Em 10.3.2023, a agravante interpôs o presente agravo regimental, insistindo ser cabível o recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.753/2023).



    Estes os pedidos: 



    “(...) faculta-se a Vossa Excelência o juízo de retratação para, reconsiderando a decisão agravada, submeter o RE ao Pleno para resolução da matéria; alternativamente, seja submetido ao Colegiado para decidir a respeito da matéria, reformando-se a decisão agravada e conhecer do RE interposto, pelas razões acima expostas, submetendo-se ao Pleno para conhecimento, julgamento e provimento do Recurso Extraordinário interposto, reformando-se a decisão que negou provimento ao agravo regimental”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. A decisão questionada transitou em julgado em 8.3.2023. A agravante protocolizou o presente recurso em 10.3.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal. O trânsito em julgado ocorreu em 8.3.2023 (e-doc 40).



    6. O presente recurso é intempestivo, portanto, juridicamente, não é possível a análise dos argumentos da agravante. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora